Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702253-52.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO WILLIAN DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu PAULO WILLIAN DA SILVA foi pessoalmente intimado para constituir novo patrono e quedou-se inerte (ID: 40670717 e 40370614). Nesse quadro, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do DF. Após, voltem-me conclusos para elaboração de minuta de relatório, voto e ementa. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador